Tribunal: STJ
Processo: 0702582-72.2019.8.07.0008
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2851702 - DF(2025/0027632-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VERA CRISTINA DUARTE - ESPÓLIO
AGRAVADO
: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS
ADVOGADO
: ANDRÉ CARLOS FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA - DF046684
INTERES.
: RAIMUNDO ANTONIO CARDOSO COUTO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO PEDRO MACHADO - DF052908
SHELLY GIULEATTE PANCIERI - DF59181
VICTOR TADEU ANTUNES ARAUJO - DF059012
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 315/STJ
1- Agravo interno manejado em face de decisão da Presidência que indeferiu liminarmente
embargos de divergência, por ausência de exame de mérito no acórdão embargado, que aplicou
óbice de admissibilidade (falta de impugnação específica), inviabilizando a uniformização de
tese jurídica, nos termos da
, sendo legítima, ainda, a majoração de honorários
Súmula 315/STJ
recursais.
2- Incidência da
.
Súmula 315/STJ
3- Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56740949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 14/05/2026 17:32:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 27451edf-6983-4459-9858-5edb5f95ec0f

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2851702 - DF(2025/0027632-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VERA CRISTINA DUARTE - ESPÓLIO
AGRAVADO
: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS
ADVOGADO
: ANDRÉ CARLOS FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA - DF046684
INTERES.
: RAIMUNDO ANTONIO CARDOSO COUTO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO PEDRO MACHADO - DF052908
SHELLY GIULEATTE PANCIERI - DF059181
VICTOR TADEU ANTUNES ARAUJO - DF059012
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 315/STJ
1- Agravo interno manejado em face de decisão da Presidência que indeferiu liminarmente
embargos de divergência, por ausência de exame de mérito no acórdão embargado, que aplicou
óbice de admissibilidade (falta de impugnação específica), inviabilizando a uniformização de
tese jurídica, nos termos da
, sendo legítima, ainda, a majoração de honorários
Súmula 315/STJ
recursais.
2- Incidência da
.
Súmula 315/STJ
3- Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Espólio de Vera Cristina Duarte contra
decisão da Presidência que indeferiu liminarmente os embargos de divergência opostos em face
de acórdão proferido em agravo em recurso especial, ao fundamento de que o acórdão
embargado concluiu pela impossibilidade de exame do mérito do recurso especial em razão da
ausência de impugnação específica, circunstância que atrai a incidência da Súmula n. 315 do
STJ.
Nas razões recursais, o agravante sustenta, em primeiro lugar, que a Presidência não
poderia indeferir liminarmente os embargos de divergência antes do sorteio de novo relator, pois
o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça atribuiria a este o exame de
art. 74
admissibilidade do recurso.
No mérito, afirma que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar a Súmula
n. 315 do STJ, porquanto a divergência suscitada não diria respeito ao mérito material da causa,
Documento eletrônico VDA55732787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:17
Código de Controle do Documento: 0b97ae68-a1a4-4508-9d5b-d0ce5b61e703

mas a questão processual referente à possibilidade de mitigação dos requisitos formais de
admissibilidade do recurso especial diante de dissídio jurisprudencial notório, com invocação de
precedentes da Terceira Turma, da Quarta Turma e da Corte Especial.
Por fim, impugna a majoração da verba honorária, ao argumento de que decisão
monocrática proferida pela Presidência, em momento anterior à distribuição, não configuraria
julgamento recursal apto a autorizar a incidência do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
É o relatório.
VOTO
Sem maiores digressões, adianto que o agravo interno não merece provimento.
A insurgência não infirma o fundamento central da decisão agravada, consistente no
descabimento da via uniformizadora quando o acórdão embargado não aprecia o mérito do
recurso especial, por se encerrar em óbice de admissibilidade.
Com efeito, a decisão recorrida foi expressa ao consignar que o acórdão embargado
concluiu pela impossibilidade de análise do mérito do recurso especial em razão da ausência de
impugnação específica, reputando aplicável, por isso, a Súmula n. 315 do STJ.
Essa premissa permanece íntegra diante das razões do agravo interno. Embora a
agravante procure qualificar a divergência como sendo de natureza processual, ligada à
mitigação do formalismo em hipóteses de dissídio notório, tal requalificação não altera a
estrutura decisória do acórdão embargado.
O que impediu o processamento dos embargos de divergência, segundo a decisão
recorrida, foi a circunstância objetiva de não ter havido exame meritório do recurso especial,
uma vez que o julgamento anterior se encerrou no reconhecimento da ausência de impugnação
específica. Em tal cenário, a parte pretende, em verdade, submeter à via dos embargos de
divergência o próprio acerto do juízo negativo de admissibilidade do recurso especial,
providência incompatível com a finalidade estrita do
do Código de Processo Civil.
art. 1.043
Também não procede a alegação de que a matéria, por ser processual, afastaria a
incidência da Súmula n. 315 do STJ. Ainda que os precedentes invocados pela agravante
admitam, em determinadas hipóteses, embargos de divergência em torno de questão processual
controvertida, isso não elimina a exigência de que o acórdão embargado tenha efetivamente
enfrentado a questão jurídica em termos aptos à uniformização.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE EXAME
MERITÓRIO.
. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZAÇÃO.
SÚMULA 315/STJ
. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. AUSÊNCIA
SÚMULA 420/STJ
DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu embargos de
divergência, em razão da aplicação das Súmulas n. 315, 420 e 83 do STJ,
além da ausência de cotejo analítico e similitude fática. A controvérsia
envolve a ilegitimidade passiva e incompetência territorial, a revisão do
quantum indenizatório por danos morais e o termo inicial dos juros de mora
em ação indenizatória por filiação partidária indevida.
Documento eletrônico VDA55732787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:17
Código de Controle do Documento: 0b97ae68-a1a4-4508-9d5b-d0ce5b61e703

2. O acórdão embargado não conheceu da alegada ofensa ao
-A da
art. 15
, aplicou o óbice da
quanto à configuração
Lei n. 9.096/1995
Súmula n. 7/STJ
do dano moral e ao valor da indenização, e a
quanto ao
Súmula n. 54/STJ
termo inicial dos juros de mora.
3. A parte embargante alegou divergência sobre a interpretação do
-A
art. 15
da
, a possibilidade de revisão do valor da indenização por
Lei n. 9.096/1995
danos morais quando exorbitante, e a flexibilização da
em
Súmula n. 54/STJ
razão do lapso temporal entre o evento danoso e o ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência
são admissíveis diante da aplicação das Súmulas n. 315, 420 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado não emitiu tese sobre a interpretação do
-A
art. 15
da
, o que atrai o óbice específico da
e
Lei n. 9.096/1995
Súmula n. 315/STJ
inviabiliza os embargos de divergência.
6. A parte embargante não demonstrou similitude fática nem realizou cotejo
analítico idôneo para comprovar a divergência quanto à revisão do quantum
indenizatório por danos morais, sendo aplicável a
.
Súmula n. 420/STJ
7. A jurisprudência do STJ estabelece que a mera elaboração de quadro
comparativo não é suficiente para evidenciar similitude fática e jurídica entre
os casos confrontados.
8. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o acórdão embargado aplicou
corretamente a
, por se tratar de responsabilidade civil
Súmula n. 54/STJ
extracontratual, e a
, em razão da aderência do acórdão
Súmula n. 83/STJ
estadual à jurisprudência consolidada.
9. Não se verificou manifesta inadmissibilidade do agravo interno, sendo
incabível a aplicação de multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. São inviáveis os embargos de divergência quando o acórdão embargado
não aprecia o mérito do recurso especial, deixando, assim, de emitir tese
sobre a questão controvertida. Incidência da
. 2. É inviável
Súmula n. 315/STJ
a discussão do valor de indenização por danos morais em embargos de
divergência, conforme a
. 3. Não há divergência a ser
Súmula n. 420/STJ
sanada se o acórdão embargado decidiu a controvérsia em conformidade
com a jurisprudência da Corte. 4. A multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC somente se aplica em casos de manifesta inviabilidade de conhecimento
do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais
por serem inexoravelmente infundadas.
Dispositivos relevantes citados:
,
-A;
Lei n. 9.096/1995 art. 15
,
§ 4o; Código Civil, arts. 884 e 944.
CPC/2015 art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 54;
STJ, Súmula n. 83; STJ, Súmula n. 315; STJ, Súmula n. 420; STJ, AgInt no
RMS
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
51.042/MG,
julgado em 28.03.2017.
(AgInt nos
, relator
EAREsp n. 2.496.318/RS
Ministro João Otávio de
, Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
Noronha
10/3/2026,
16/3/2026.

Aqui, conforme expressamente assentado na decisão monocrática, a controvérsia não
foi apreciada em plano de mérito processual, mas obstada por fundamento prévio de
inadmissibilidade, qual seja, a ausência de impugnação específica. Não há, assim, tese jurídica
efetivamente firmada pelo acórdão embargado sobre a pretendida mitigação do rigor formal em
caso de dissídio notório; há, isto sim, juízo negativo de cognoscibilidade do recurso especial.
A argumentação relativa ao
do Regimento Interno do STJ igualmente não
art. 74
conduz à reforma do
, porquanto a decisão agravada foi proferida com fundamento
decisum
Documento eletrônico VDA55732787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:17
Código de Controle do Documento: 0b97ae68-a1a4-4508-9d5b-d0ce5b61e703

expresso no
-E, inc. V, do RISTJ, combinado com o
-C do mesmo diploma,
art. 21
art. 266
normas que atribuem à Presidência competência para não conhecer de recurso inadmissível antes
da distribuição.
O simples fato de o
prever, para os embargos de divergência, sorteio de novo
art. 74
relator não exclui, por si só, a atuação prévia da Presidência no controle liminar de
admissibilidade, especialmente quando verificada hipótese manifesta de descabimento da via
recursal, como reconhecido no próprio ato agravado. A leitura sistemática do Regimento,
portanto, não ampara a tese de incompetência suscitada pela parte.
Também não merece acolhimento a insurgência quanto à majoração dos honorários
advocatícios recursais.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, a interposição de recurso e
art. 85,
seu insucesso autorizam a elevação da verba honorária anteriormente fixada, observados os
limites legais. A norma não condiciona a majoração à existência de julgamento colegiado,
tampouco ao exame do mérito recursal, bastando que haja nova fase recursal e manutenção da
sucumbência da parte recorrente.
Nesse contexto, o indeferimento liminar dos embargos de divergência, embora
proferido monocraticamente pela Presidência, encerra etapa recursal autônoma e revela resultado
desfavorável à recorrente, sendo apto, por isso, a justificar a incidência da regra legal.
Não convence a alegação de que a decisão prévia à distribuição não configuraria
julgamento recursal para fins do
§ 11, do CPC, pois tal restrição não encontra previsão
art. 85,
legal e importaria limitar indevidamente a aplicação da verba honorária recursal em hipóteses de
inadmissão manifestamente reconhecida.
O que a lei prestigia é o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal e a
persistência da sucumbência, elementos presentes na espécie. Assim, não há ilegalidade na
majoração determinada no decisum agravado.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS PELO NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que manteve a negativa
de seguimento aos embargos de divergência, por ausência dos pressupostos
de admissibilidade, ao fundamento de que o acórdão embargado não
apreciou o mérito do recurso especial.
2. A parte embargante alegou omissão no acórdão embargado quanto à
majoração dos honorários advocatícios, diante do não conhecimento dos
embargos de divergência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão
embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, quando houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA55732787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:17
Código de Controle do Documento: 0b97ae68-a1a4-4508-9d5b-d0ce5b61e703

5. A omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários
advocatícios compromete a integralidade da prestação jurisdicional,
justificando o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a lacuna
apontada.
6. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é devida a
fixação de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em caso de indeferimento liminar, não
conhecimento integral ou desprovimento dos embargos de divergência, sendo
dispensada a comprovação do trabalho adicional do advogado do
embargado, quando se tratar de recurso interposto contra acórdão publicado
na vigência do Código de Processo Civil de 2015 e houver condenação em
honorários advocatícios desde a origem.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para suprir a
omissão e majorar os honorários advocatícios em desfavor da parte
recorrente (autor dos embargos de divergência).
(EDcl no AgInt nos
, relatora
EREsp n. 1.849.749/GO
Ministra Daniela
, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
Teixeira
16/12/2025,
19/12/2025.

Em suma, as razões recursais apenas reiteram o entendimento subjetivo
do agravante acerca do cabimento dos embargos de divergência para discutir suposta mitigação
do formalismo recursal, sem afastar o dado decisivo reconhecido na decisão agravada: a
ausência de exame do mérito do recurso especial, circunstância suficiente para impedir, por si
só, o processamento da insurgência uniformizadora.
Do mesmo modo, não infirmam a correção da majoração dos honorários
advocatícios recursais, regularmente aplicada em razão do insucesso do recurso.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55732787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:17
Código de Controle do Documento: 0b97ae68-a1a4-4508-9d5b-d0ce5b61e703

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.851.702 / DF
Número Registro: 2025/0027632-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07025827220198070008 7025827220198070008
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : VERA CRISTINA DUARTE - ESPÓLIO
REPR. POR
: RAIMUNDO ANTONIO CARDOSO COUTO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO PEDRO MACHADO - DF052908
SHELLY GIULEATTE PANCIERI - DF059181
VICTOR TADEU ANTUNES ARAUJO - DF059012
EMBARGADO : CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS
ADVOGADO
: ANDRÉ CARLOS FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA - DF046684
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VERA CRISTINA DUARTE - ESPÓLIO
AGRAVADO
: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS
ADVOGADO
: ANDRÉ CARLOS FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA - DF046684
INTERES.
: RAIMUNDO ANTONIO CARDOSO COUTO
ADVOGADOS : ANTÔNIO PEDRO MACHADO - DF052908
SHELLY GIULEATTE PANCIERI - DF059181
Documento eletrônico VDA56706378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:26
Código de Controle do Documento: 27626058-9d67-4f66-b98c-5b6be0b148b3

VICTOR TADEU ANTUNES ARAUJO - DF059012
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:26
Código de Controle do Documento: 27626058-9d67-4f66-b98c-5b6be0b148b3